Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012265-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), DEIR PIMENTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 797.543.331-49 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a emenda da petição inicial da ação de busca e apreensão, para comprovação da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão na decisão colegiada, especialmente diante da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, que trata da validade da notificação enviada ao endereço contratual, independentemente da prova de recebimento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos não se ajustam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois a decisão embargada foi clara ao considerar que a notificação foi devolvida sem comprovação da mora.
4. O acórdão embargado fundamentou que o simples envio da notificação, frustrado sem êxito de entrega, não constitui prova da constituição do devedor em mora, não sendo possível aplicar diretamente a tese do Tema 1.132/STJ.
5. Verifica-se tentativa de rediscussão do mérito, travestida de vício formal, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com fins infringentes sem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem a demonstração de vício na decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula no 72; TJMT, Emb. Decl. Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1003769-16.2024.8.11.0021 movida em desfavor de
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
revogando a liminar concedida na origem, determinando que a parte agravada, ora embargante, emende a petição inicial, para comprovar a purgação da mora (Id: 289648399).

Inconformada, a parte embargante argumenta que há contradição no presente julgado, uma vez que já ficou comprovada a notificação perante o embargado com base na decisão do STJ pelo Tema Repetitivo 1132.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando o acórdão objurgada (Id: 291091361).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 292709351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos embargos declaratórios
.

Isso porque,
houve expressa análise da ausência de comprovação da mora
, destacando-se que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida com a anotação
“não procurado”
, circunstância que, à luz da jurisprudência atual, não é suficiente para configurar a mora do devedor.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)(destaquei)

A invocação ao
Tema 1.132/STJ
, que versa sobre a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato,
não socorre ao embargante
, pois tal entendimento pressupõe
o efetivo envio e tentativa de entrega exitosa, o que, na hipótese, restou frustrado sem evidência de culpa atribuível ao agravado, nos moldes analisados no voto condutor do acórdão
.

Como se vê, a pretensão recursal busca
reapreciação da matéria já decidida
, sob o disfarce de omissão ou contradição, o que excede os limites dos embargos de declaração e revela manifesto inconformismo com a conclusão adotada.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão colegiada atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025